Tribunal: TJDFT
Processo: 0701475-75.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701475-75.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos do processo n. 0745625-30.2022.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência grafado nos seguintes termos. “a) Seja deferida a antecipação de tutela, inaudita altera pars, para obrigar a requerida a realizar a nomeação do Professor temporário: Paulo Henrique Ferreira da Silva, na carência de número: 221469, disponibilizada na data de 22 de agosto de 2022, conforme a ordem de classificação, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, observando-se criteriosamente a ordem de classificação dos candidatos no Banco, com a consequente nulidade da convocação do candidato que supriu a carência retro, pois violou os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.” DECIDO. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Aduz a parte autora que foi preterido em convocação para professor substituto do DF, visto que o réu realizou o procedimento de convocação erroneamente, não cumprindo dispositivo normativo legal. Defende que a convocação por telefone não respeitou o intervalo mínimo de 15 minutos, causando violação à legalidade, proporcionalidade, impessoalidade, a publicidade, a ordem de classificação do servidor, de fato, ao ordenamento jurídico. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Neste sentido, observa-se, nesta fase inaugural, que foram feitas várias tentativas de contato (mais de três vezes, inclusive) via e-mail e telefone em um intervalo total de 31 minutos, e não se verifica a obrigatoriedade de o contato ser realizado por canais oficiais. Ainda que assim não fosse, observa-se que o nome constante no e-mail é "duvidas unigep", ou seja, a parte tinha condições de identificar que se tratava de algo relacionado à seleção em que participava. Assim, não ficou demonstrado de forma cristalina a preterição quanto a convocação no concurso de professor substituto, ante os documentos juntados com a inicial serem insuficientes, fazendo-se necessária a dilação probatória para esclarecimentos dos fatos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Por fim, indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento poderá ser formulado em grau de recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Intimem-se. Cite-se, na forma da lei. Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente esclarece que “é candidato classificado ao cargo de professor temporário de Educação Física conforme documento anexo. Foi aprovado em certame regido pelo edital para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, edital no 27, de 22 de setembro de 2021. (Anexo). Durante o ano de 2022, exerceu o cargo de professor no período de 25/04/2022 a 01/08/2022, após o término da carência, o requerente voltou ao banco de professores temporários, com o intuito de esperar nova convocação. Nesse sentido, no dia de 22 de agosto de 2022 às 8:37h, a Regional de Ensino de Sobradinho- DF, por meio de seus servidores, realizou a tentativa de convocação do requerente para suprir carência disponível de número: 221469. Ocorre que a parte requerida realizou o procedimento de convocação erroneamente, não cumprindo dispositivo normativo legal, violando o princípio constitucional da legalidade e demais normas que regem a Administração Pública, especificadamente a portaria que regula a contratação e dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto, Portaria 72 de 18/02/2022, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Insta mencionar que conforme sistema Sigep, utilizado para convocação de professores, consta como não localizado no horário de 08:26h na data de 22 de agosto de 2022, horário este, anterior as possíveis ligações da regional (...) As ligações realizadas pela servidora (ato administrativo), não respeitou o intervalo mínimo de 15 minutos, causando violação à legalidade, proporcionalidade, impessoalidade, a publicidade, a ordem de classificação do servidor, de fato, ao ordenamento jurídico (...) O candidato requerente retornou à ligação às 10:03h do mesmo dia, e foi surpreendido com a informação de que outro candidato tinha assumido, bloqueado carência em seu lugar, ao fundamento de que o candidato peticionante não tinha atendido o telefone.”. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar que o Distrito Federal seja compelido a realizar a nomeação do Professor temporário: Paulo Henrique Ferreira da Silva, na carência de número: 221469, disponibilizada na data de 22 de agosto de 2022, conforme a ordem de classificação, sob pena de multa diária a ser fixada por este Juízo, observando-se criteriosamente a ordem de classificação dos candidatos no Banco, com a consequente nulidade da convocação do candidato que supriu a carência”. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992, além de não estar preenchido de forma evidente o requisito da probabilidade do direito do recorrente. Em que pese as alegações do agravante para justificar o deferimento imediato da antecipação de tutela, o entendimento monocrático merece prevalecer, haja vista que não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e, sobretudo porque não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, pela não concessão da tutela pretendida, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Mostra-se necessária a manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito